Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016059-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVANTE), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVADO), KELIA CRISTINA KIRSCH - CPF: 025.398.589-70 (AGRAVADO), SILVIO SOM CRUZ E SILVA - CPF: 006.337.681-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA APTA A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Carnial e Vanessa Carolina Rocha Machado Carniel contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o ingresso dos agravantes como assistentes litisconsorciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes, na condição de promitentes compradores de parte da área em litígio, detêm interesse jurídico suficiente para serem admitidos como assistentes litisconsorciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência simples exige a demonstração de interesse jurídico direto, nos termos do art. 119 do CPC, sendo que o art. 124 somente admite a equiparação ao litisconsorte quando a sentença puder influir diretamente na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido.

4. No caso, já decidido em recurso anterior que a empresa Nova Agrícola não figura mais como parte, a intervenção dos agravantes não encontra respaldo, inexistindo a configuração de litisconsórcio.

5. Eventual direito possessório alegado pelos recorrentes deve ser perseguido por meio de ação própria, não havendo pertinência em sua atuação como terceiros interessados nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial exige interesse jurídico direto e específico na relação processual principal, não se admitindo quando os alegados direitos possam ser discutidos em ação autônoma."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Douglas Carnial
e
Vanessa Carolina Rocha Machado Carniel
contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse de no 1000672- 25.2020.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, negou a manutenção dos agravantes na lide como assistentes litisconsorciais.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “em 2016, foi firmado entre a Empresa Nova Agrícola e os Senhores Douglas Carniel e sua conjugue Vanessa o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de área destacada da supracitada, passando assim a ocupá-la desde a data em questão.”

Defende que está “claramente evidenciado o direito dos Agravantes em figurar nos autos como assistentes litisconsorciais em virtude de serem sucessores diretos dos direitos de área proveniente da Empresa Nova Agrícola.”

Menciona que nos termos do art. 119 do CPC são terceiros com interesse jurídico.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para que os agravados sejam admitidos como assistentes litisconsorciais e para que todos os atos sejam anulados

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, no julgamento do RAI No 1025292- 89.2020.8.11.0000 restou consignado que os agravantes não são assistentes litisconsorciais. Confira-se:

“[...]
Com efeito, a assistência simples encontra amparo legal no artigo 119 e seguintes, do Código de Processo Civil, permitindo o ingresso voluntário de terceiro juridicamente interessado em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional, confira-se:

“
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Por sua vez o art. 124 do CPC disciplina que “
Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Nesse contexto, impende destacar que o recurso foi julgado prejudicado em relação a parte Nova Agrícola consoante decisão de Id. 115535487, razão pela qual a situação dos autos não se amolda ao disposto no art. 124 do CPC.

Na hipótese, assiste razão à empresa Nova Agrícola ao afirmar em sua manifestação que “
considerando que o julgamento do recurso em tela não alcançará a empresa Nova Agrícola, porquanto o RAI restou prejudicado (conforme decisão acima), não há que se falar em intervenção de Douglas Carniel e Vanessa Carniel no feito, seja em grau recursal, seja nos autos de origem.”
(Id. 128162182, pág. 4)

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel para ingressar nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. [...]” (Id. 135440150 do

RAI No 1025292- 89.2020.8.11.0000).

Ademais, a parte recorrente defende que são sucessores da área em questão afirmando que “
“em 2016, foi firmado entre a Empresa Nova Agrícola e os Senhores Douglas Carniel e sua conjugue Vanessa o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de área destacada da supracitada, passando assim a ocupá-la desde a data em questão.”

Logo, como os agravantes alegam que ser possuidores do imóvel devem ingressar com a competente ação na condição de autores para o fim de requerer a sua proteção possessória e não figurar como terceiro interessado.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025